Tribunal: TJDFT
Processo: 0704290-78.2024.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Direito de Família e Processual Civil. Ação de divórcio litigioso c/c reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens. Divórcio. decretação em ambiente consensual. Controvérsia. Subsistência de união estável anteriormente à formalização do casamento civil. Meação do patrimônio amealhado nesse período. Indenização por uso exclusivo e alienação unilateral de bens. Litigantes e ex-consortes. Relacionamento afetivo. Existência incontroversa. Assimilação como união estável. Inviabilidade. Elementos identificadores. Ausência. Comprovação. Ônus probatório afeto à parte autora (CPC, art. 373, I). Desincumbência. Inocorrência. União estável infirmada. Reconhecimento, declaração e dissolução. Impossibilidade. Patrimônio adquirido pelo ex-consorte antes da constância do casamento. Compreensão como bens particulares. Consectário lógico. Indenização por uso exclusivo e alienação unilateral de bens próprios. Impropriedade. Prejudicialidade. Preliminar. Alegação de cerceamento de defesa. Contradita de testemunha. Viabilização. Impedimento não demonstrado. Prova oral. Devido processo legal. Observância. Proclamação de nulidade. Descabimento. Rejeição. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora em face da sentença que, resolvendo a ação de divórcio litigioso c/c reconhecimento de união estável e partilha de bens que aviara em desfavor do ex-marido, almejando, quanto às questões que remanesceram controversas no transcurso processual após a decretação do divórcio do ex-casal em ambiente consensual, o reconhecimento da subsistência de união estável em período que precedera a formalização do casamento civil que os enlaçara, com a decretação de sua dissolução, a conseguinte meação dos bens adquiridos pelo ex-consorte nesse interregno e a condenação dele ao pagamento de indenização por uso exclusivo de um dos imóveis angariados e alienação do outro, julgara improcedentes os pedidos deduzidos com aludida conformação.
II) Objeto em discussão
2. As questões objeto do recurso cingem-se: i) à aferição da qualificação de uma das testemunhas ouvida em juízo como impedida, sob a alegação de que se afiguraria parente em linha colateral de 3o grau do réu, de modo a incutir nulidade na sentença que valorara o depoimento por ela prestado; ii) subsidiariamente, à apreensão se o relacionamento subsistente entre as partes antes de se casarem efetivamente reunira os requisitos indispensáveis à sua assimilação como união estável, de forma a legitimar a partilha igualitária do patrimônio adquirido à época, e a fixação de indenização por uso exclusivo de um dos imóveis e alienação unilateral de outro pelo ex-consorte.
III) Razões de decidir
3. Observada a regulação legal conferida à produção da prova oral na moldura inerente ao devido processo legal, restando preservado o contraditório e a ampla defesa, pois assegurada à parte a possibilidade de contraditar as testemunhas que depuseram em juízo quando da realização de audiência de instrução e julgamento em que qualificados os depoentes, sob pena de aperfeiçoamento da preclusão lógica e temporal desse procedimento específico, a impugnação trazida à lume apenas em sede recursal, a par de traduzir tentativa extemporânea de desqualificar oitiva regularmente colhida, não se revela passível de impregnar nulidade ao processo sob a moldura de cerceamento de defesa e de encartar a invalidação do julgado que lhe fora desfavorável, mormente quando considerado que a arguição de impedimento de testemunha individualizada não sobreviera revestida do lastro material necessário à sua assimilação.
4. A união estável se assemelha ao casamento, encerrando os deveres de respeito, assistência e lealdade recíprocos, demandando sua caracterização a comprovação de que o relacionamento havido entre os nele envolvidos fora contínuo, duradouro, público e estabelecido com o objetivo de constituição de família, legitimando que lhe seja conferida essa qualificação e reconhecida como entidade familiar somente se preenchidos tais requisitos (CC, art. 1.723 e Lei no 9.278/96, art. 1o).
5. O relacionamento que, conquanto revestido de conteúdo afetivo, restara desprovido de continuidade, estabilidade, durabilidade e exclusividade, além de desguarnecido, no período anterior à formalização de casamento civil pelos envolvidos, do intento de constituírem família, sobejando apenas sua intenção futura, não encerra os elementos indispensáveis à sua qualificação como união estável, devendo ser emoldurado à sua exata dimensão, que é traduzida na apreensão de que consubstanciara enlace afetivo motivado pelos sentimentos reciprocamente nutridos pelos enamorados na fase precedente à contratação de núpcias (CC, art. 1.723, § 1o).
6. Apreendido que, a despeito da aferição da existência do relacionamento amoroso cujo ápice se traduzira pelo casamento dos enamorados, o período antecedente a essa formalização não reunira os requisitos próprios e necessários ao reconhecimento da subsistência de união estável, porquanto ausentes a estabilidade, a convivência social sob essa moldura e o estreitamento dos vínculos familiares entre os envolvidos até o momento em que findaram por contrair núpcias, ressoa inviável que o namoro que perdurara sob esses contornos seja assimilado com natureza de união estável, conforme, inclusive, veda o legislador como forma de se conferir ao instituto o mesmo tratamento dispensado ao casamento (CC, art. 1.723, § 1o).
7. No ambiente de ação cujo objeto compreende o reconhecimento e a declaração da existência de relacionamento afetivo com natureza de união estável por determinado período à parte autora fica afetado o dever de lastrear os fatos que alegara, porquanto o ônus probatório de corroborar o direito que invoca está-lhe debitado, induzindo que, em não realizando seu encargo, a rejeição do pedido declaratório que deduzira encerra consectário inerente à cláusula geral que dispõe sobre a distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373, I). 8. Refutado o pedido volvido ao reconhecimento de união estável a enlaçar os litigantes anteriormente à concertação do casamento que mantiveram por ausência de comprovação do liame com aludidos contornos jurídicos, a solução negativa, como consectário lógico, prejudica o exame das pretensões destinadas à partilha dos bens adquiridos pelo ex-consorte acionado precedentemente à formalização do casamento civil e à cominação de indenização por uso exclusivo de um dos imóveis e alienação unilateral de outro em favor da demandante, sobretudo porque constatada a titularidade particular e exclusiva do patrimônio cuja meação era pretendida e qualquer encaminhamento naquele sentido dependia do reconhecimento de aludido vínculo jurídico.
IV) Dispositivo
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.